Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-90.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Acidente decorrente de atropelamento de animal na pista – Vítima fatal (esposo e pai das autoras) – Nexo causal devidamente comprovado – Caracterização da responsabilidade da ré – Danos morais devidos – Majoração do montante indenizatório – Pensão vitalícia não devida à esposa da vítima, que já é beneficiária de pensão por morte deixada pela vítima –

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Acidente decorrente de atropelamento de animal na pista – Vítima fatal (esposo e pai das autoras) – Nexo causal devidamente comprovado – Caracterização da responsabilidade da ré – Danos morais devidos – Majoração do montante indenizatório – Pensão vitalícia não devida à esposa da vítima, que já é beneficiária de pensão por morte deixada pela vítima – Recurso da ré não provido e recurso das autoras parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005100-
90.2013.8.26.0606,
da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados/apelantes DÉBORA TALLARICO (JUSTIÇA GRATUITA),
ALLANYS BEATRIZ PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e GIOVANNA
TALLARICO PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso das autoras. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 19.814
2
VOTO No 19.814
APELAÇÃO CÍVEL No 1005100-90.2013.8.26.0606 SUZANO
APELANTES/APELADOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO DER E DÉBORA TALLARICO E OUTRAS
Juíza de 1a Instância: Lucilene Pontirolli Branco

APELAÇÃO Responsabilidade Civil Acidente decorrente de
atropelamento de animal na pista Vítima fatal (esposo e pai das
autoras) Nexo causal devidamente comprovado Caracterização
da responsabilidade da ré Danos morais devidos Majoração do
montante indenizatório Pensão vitalícia não devida à esposa da
vítima, que já é beneficiária de pensão por morte deixada pela
vítima
Recurso da ré não provido e recurso das autoras
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário proposta
por Débora Tallarico, Giovanna Tallarico Pereira e Allanys Beatriz Pereira em face
do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER a fim de obter provimento
jurisdicional que condene a ré ao pagamento de danos materiais (pensão) e morais
decorrentes de acidente sofrido em 24/08/2011 por Alan Diego Pereira, esposo e pai das
requerentes, que veio a óbito após colidir com um cavalo enquanto trafegava pela Rodovia
Prefeito Fábio Talarico (SP 345).
A r. sentença de f. 199/207, declarada a f. 214, julgou
procedente o pedido, sob fundamento de que laudo pericial produzido em inquérito policial
comprova que o veículo se encontrava em boas condições antes do acidente a afastar a
responsabilidade do condutor pela ocorrência do acidente e a configurar, portanto, hipótese
de responsabilização da ré nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalta
que a pretensão tem fundamento, ainda, no artigo 1o, § 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro, que prevê que os órgãos e entidades constituintes do Sistema Nacional de
Trânsito respondem objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam
o exercício do direito do trânsito seguro. Diante disso, condenou a ré ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autora, a totalizar a
quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). De resto, deferiu o pedido de pensionamento
exclusivamente com relação às filhas menores do autor, até a idade limite de 25 anos, à
razão de 2/3 da renda líquida da vítima. Entendeu, no entanto, que não havia demonstração
de condição de dependência econômica que justifique a concessão de pensão vitalícia à
esposa do falecido. Diante da sucumbência da ré, fixou honorários advocatícios no valor de
10% da condenação.
Inconformadas, recorrem as partes.
De um lado, o DER visa ao afastamento de sua
responsabilização objetiva. Para tanto, argumenta que o artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal regulamenta apenas as hipóteses em que há danos em razão da prática de atos
comissivos, e não de omissivos. Ainda nesse sentido, ressalta que a teoria do risco
administrativo não tem caráter integral e que não há prova de que o acidente aqui narrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 19.814
3
tenha sido causado em função de omissão dolosa ou culposa a afastar, portanto, o dever
de indenizar. Aponta para o fato de que a via se encontrava em boas condições, com
pavimento conservado e boa sinalização vertical e horizontal. Afirma, ainda, que o acidente
ocorreu por caso fortuito e por fato de terceiro, a configurar causa excludente da
responsabilidade do Estado. Por fim, visa ao afastamento da condenação em danos morais,
que entende não estar configurado (f. 216/229).
As autoras, por sua vez, visam à majoração dos danos morais
para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quantia arbitrada em caso análogo
(Processo no 1056048-07.2017.8.26.0053). Entendem estarem presentes os requisitos
necessários à concessão da pensão vitalícia em favor da esposa da vítima, cuja condição de
dependência econômica já constava de Certidão emitida pelo INSS. Por fim, requerem a
majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação (f. 230/233).
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo em seus regulares efeitos as apelações interpostas.
Os recursos referem-se à responsabilidade do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER pelo ressarcimento dos danos
morais e materiais suportados em virtude de acidente que vitimou Alan Diego Pereira,
esposo e pai das autoras, ocorrido em razão da presença de animais na pista de rolamento
em rodovia administrada pela ré.
A questão posta, referente à responsabilidade em caso de
animais nas estradas e que, em consequência, causam acidentes automobilísticos graves,
mostra-se superada ante a entrada em vigor da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro) que, em seu artigo 1o, § 3o, estabelece expressamente a responsabilidade
objetiva dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito pelos danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de
programas, projetos e serviços que garantem o exercício do direito de trânsito seguro.
Assim, para os acidentes ocorridos na vigência da legislação
atual não se discute mais eventual quanto à natureza da tal responsabilidade, eis que
legislação específica (Lei n° 9.503/97) já disciplinou a questão, explicitando que a
responsabilidade decorrente de ações ou omissões é objetiva.
É nesse contexto que se define a responsabilidade da ré, a
quem incumbia a administração da rodovia.
A questão foi tratada com precisão pelo Eminente
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, quando do julgamento da Apelação Cível no
9189140-56.2007.8.26.0000, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
“Pois bem, aplica-se, em sua inteireza, a lição de Rui Stoco:
“Nasceu então, com vinda à existência em 1990, o Código de Defesa do
Consumidor que, em seu art. 14, estabeleceu a responsabilidade objetiva ou
independente de culpa do fornecedor de serviços, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por decorrência de defeitos relativos à prestação de
serviços.
Em período quase coevo tanto o Governo da União quanto os Estados
iniciaram o processo de privatização, inclusive das rodovias estaduais,
pulverizando a sua administração através de inúmeras empresas que, não
obstante pelo regime da iniciativa privada, são concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos privativos.
Sem contar que o DNER, no âmbito federal, e os DER Departamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 19.814
4
de Estradas e Rodagem nos Estados federados já estavam encarregados da
mesma função, sob a forma jurídica de autarquias públicas.
Do que se conclui que tanto as autarquias, em passado recente, como as
concessionárias e permissionárias dos serviços de exploração e conservação
das rodovias, atualmente, postam-se como prestadoras de serviços públicos.
E tais serviços são prestados mediante remuneração, através do preço
público cobrado sob o nome pedágio.
(...)
O que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação taxas em
razão do exercício do poder de policia ou 'pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
à sua disposição'. E, sem o pagamento do valor estipulado unilateralmente pelo
prestador a cada alguns quilômetros rodados, o veículo não transita na rodovia
sob regime de cobrança de pedágio.
De modo que, desenganadamente, o usuário desses serviços é
consumidor e assim deve ser considerado.
Sob esse aspecto ressurge a responsabilidade da entidade responsável
pela administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos causados
ao usuário, independentemente da verificação de culpa, por força do referido
art. 14 do CDC, pois a permanência de animal na pista de rolamento
equiparase, segundo a diretriz desse Estatuto, a defeito na prestação de
serviços.
Não se concebe que a atual utilização de sensores e aparelhos avançados
de fotografia e gravação em tempo real, visando o controle e fiscalização da
rodovia quilômetro a quilômetro com a possibilidade de identificar veículos,
verificar aqueles que se imobilizam por defeitos ou avarias, de rastrear
assaltantes em fuga, e, mesmo, de manter equipamento sofisticado e de precisão,
capaz de identificar veículos e impor multas, mesmo à noite, não permita,
também, eficaz verificação de invasão e trânsito de animais.
Ora, a obrigação da empresa administradora da rodovia, é,
fundamentalmente, propiciar condições de dirigibilidade e segurança. Tem o
dever de guarda e de incolumidade para com o motorista e passageiros, salvo,
evidentemente, culpa exclusiva da vítima.
(...)
Do que se conclui que dois os planos de obrigação e garantia que se
estabelecem: no Código Civil (art. 936), que responsabiliza o dono ou detentor
do animal e no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), como proteção
devida ao consumidor, obrigando contratualmente aquele que recebeu a
incumbência de administrar e conservar as estradas ou rodovias.
(...)
Em resumo, empenha-se a responsabilidade do dono ou detentor do
animal, sob um ângulo, e do prestador de serviços, sob outro ângulo, em ambas
as hipóteses, independentemente da verificação de culpa.
Cabe, por fim, deixar assentado que o Código de Defesa do Consumidor
não se sobrepõe ao Código Civil, que, aliás, é mais recente. O que ressuma
evidente e sem disceptação. Suas disposições não se repelem. Ao contrário,
harmonizam-se.
Significa que permanece e persiste a responsabilidade do dono ou
detentor do animal, nos termos do art. 936 desse Estatuto.
Mas, agora, essa responsabilidade é concorrente, de modo que a vítima
ou o legitimado podem escolher quem acionar para a reparação dos danos.
Assim, a vítima tanto poderá acionar a empresa concessionária dos
serviços de administração e exploração da rodovia como o dono ou detentor do
animal, ou ambos, embora sob fundamentos jurídicos diversos, ou seja, o
responsável pelo animal, com base no art. 936 do CC e a concessionária ou
permissionária e, enfim, a pessoa jurídica prestadora dos serviços, com
supedâneo no Código de Defesa do Consumidor.
Em ambas as hipóteses, a responsabilização independe de comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 19.814
5
de culpa, posto que objetiva a responsabilidade, restando àquele que for
condenado exercer direito de regresso conta o outro.
(...)
Acidente de trânsito. Atropelamento de animal em rodovia 'A fiscalização
do tráfego nas rodovias, entendida aí a questão ligada à segurança, é do
Departamento de Estradas de Rodagem. Ora, o acidente só ocorreu em virtude
da falha no serviço público, que permitiu o animal sobre a pista, quando tal não
podia ocorrer em face da obrigação que tinha e tem de manter a pista livre de
obstáculos e animais, em função da segurança dos usuários. Daí ser induvidosa
a responsabilidade do DER pelos danos havidos, apesar de solidária com o
dono do animal (art. 1.527 do CC [atual art. 936])' (1o TACSP 3a C Ap. Rel.
Carlos Paulo Travain j. 06.12.94 RT 715/178).
Responsabilidade civil. Colisão de veículo com animal na pista. Culpa da
concessionária, a quem cabe a conservação e fiscalização da via (STJ 3a T. AI
479.679 Rel. Antônio de Pádua Ribeiro j. 18.02.2003 DJU 06.03.2003 e Bol
AASP 2.309/686)”. (Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e
Jurisprudência, 7a Edição, Revista dos Tribunais, pp. 1.430/1.433).
Com efeito, o pedido do autor encontra-se lastreado na responsabilidade
objetiva da ré, em razão da ocorrência de falha na prestação do serviço, que lhe
incumbe, uma vez que é concessionária de serviço público e responsável pela
manutenção e fiscalização do tráfego na rodovia.
O Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (fls. 9/11) explicita a dinâmica
dos fatos. De outra banda, sérios danos foram causados na lataria do veículo e as
fotografias do automóvel (fls. 12/13) revelam os danos decorrentes do infortúnio
ocorrido, com clareza.
Aliás, as provas dos autos comprovam os fatos narrados na petição inicial
(fls. 2/8) a respeito do ocorrido.
(...)
E, ainda que se afastasse a aplicação da responsabilidade objetiva, a
responsabilidade subjetiva estaria materializada na faute du service: a
concessionária de serviço público, de modo negligente, deixou de agir na forma
da lei e como ela determina: não fiscalizou nem vigiou adequadamente a rodovia,
evitando a presença de animais na pista.
Logo, a indenização é mesmo devida, ante a omissão da concessionária de
serviço público na conservação, manutenção e fiscalização da rodovia, em ordem
à plena e satisfatória incolumidade dos usuários.
Na mesma esteira, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões monocráticas: REsp 1196509, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
24/06/2001; Ag 1344102, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/10/2010; Ag
1279317, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/03/2010 e REsp 960401, rel. Min.
Humberto Martins, j. 22/02/2008.”
Ademais, a “existência de animal na pista, ocasionando tal
incidente, mesmo que comprovado fosse a culpa do proprietário do animal, não eximiria a
obrigação do ente público em preservar a rodovia de invasões desta ordem.
Inaplicável, por consequência, a escusa com base no art.
936 do Código Civil, pois, o dono ou detentor do animal tem encargo original pelos danos
que seu animal causar. Todavia, isto não obriga a vítima, num caso como o presente, a
acionar diretamente aquela pessoa que, sequer sabe quem seja. Acionar o ente público
responsável pela via é atitude natural e legal para quem é usuário de rodovia de
qualidade.” (Apelação Cível n° 0034606-91.2009.8.26.0405, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 24.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 19.814
6
No presente caso, conforme expresso no Boletim de
Ocorrência de Acidente de Trânsito Rodoviário de f. 15/18, “o veículo único transitava
pela (SP-345) Rodovia Prefeito Fábio Talarico no sentido Guaíra quando no quilômetro
citado veio atropelar um animal equino macho de pelagem marrom sem marca
aparentemente ficando imobilizado parcialmente pelo acostamento da rodovia”.
Destaca-se, ainda, o expresso no Laudo Pericial de
Criminalística no 3224/11 (f. 186/195), que dá conta de que o veículo se encontrava em
boas condições, pois seu “sistema elétrico funcionava a contento, exceto os prejudicados
pelos danos, e o volante estava articulado e atuante. O pedal de freio apresentava
resistência mecânica e os pneus, em posição de rodagem, encontravam-se em bom estado
de conservação para o tráfego” (f. 191).
Desse modo, não prosperam os argumentos da concessionária
ré no sentido de que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, já que o conjunto
probatório produzido nos autos é no sentido de que a colisão em tela se deu em razão da
presença de um animal não marcado (cavalo) na pista da Rodovia Professor Fábio Talarico,
sentido Guaíra (pista Norte), Km 106+100 metros, sem qualquer indício de que o condutor
do veículo, vítima fatal, tenha concorrido para o evento.
Desse modo, constatada a responsabilidade da ré no acidente
narrado na inicial, bem como que dele decorreu a morte do esposo e pai das autoras, de
rigor a verificação da prova e extensão dos danos a serem reparados.
Quanto ao valor fixado a título de danos morais, há que ser
observada a proporcionalidade, sopesados o sofrimento da autora e a circunstância de que a
verba indenizatória não deve ser fixada em valor vil ou inexpressivo, mas também não
deve ser transformada em fonte de enriquecimento, a fim de descaracterizar sua finalidade.
Desse modo, dadas as consequências do evento danoso e
considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba indenizatória
comporta majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, quantia que
deverá ser acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça, desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ) e de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde 22.12.2017, data do evento danoso (Súmula no 54
do C. STJ)
De resto, não era mesmo caso de acolhimento do pedido de
pensão vitalícia também em face da autora Debora Tallarico Pereira, já que a requerente foi
reconhecida como beneficiária de pensão por morte junto ao INSS em razão do falecimento
de seu marido, com termo inicial para pagamento do benefício em 24/08/2011 (f. 12). Tem-
se, portanto, que a autora se encontra amparada pelo recebimento de pensão por morte
fato que, por fundamento diverso do adotado na sentença, afasta o pedido de
pensionamento sob a justificativa de dependência econômica do de cujus.
Por fim, a fixação dos honorários advocatícios em 10% do
valor da condenação se mostra razoável e adequada aos parâmetros trazidos pelo § 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, já que a questão aqui tratada é de baixa
complexidade e não exigiu a realização de audiência ou a produção de prova técnicas.
Feitas essas considerações, nego provento ao recurso do DER
e dou provimento em parte ao recurso das autoras apenas para majorar o montante devido a
título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma delas.
Em razão do parcial provimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono das requerentes para 12% (doze por cento) do
valor da condenação, já consideradas as fases de conhecimento e recursal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-90.2013.8.26.0606 -Voto no 19.814
7
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a r. sentença no que diz respeito aos
demais ônus sucumbenciais.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER e de dar
parcial provimento ao recurso interposto por Débora Tallarico e outros nos autos da ação
ordinária que estas movem em face daquela (Processo no 1005100-90.2013.8.26.0606, da
4a Vara Cível do Foro de Suzano, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento parcial ao recurso das autoras.
ALIENDE RIBEIRO
Relator